Tribunal: STF
Processo: RHC 58556
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1)NULIDADES POR DEFEITO DE CITAÇÃO E FALTA DE
INTIMAÇÃO PARA AUDIENCIA DEPRECADA. ALEGAÇÕES EM QUE NÃO INSISTE O
IMPETRANTE E, DE RESTO, IMPROCEDENTES, A VISTA DAS INFORMAÇÕES.
2)NULIDADE POR TER SIDO A DEFESA DATIVA CONFIADA A UM ÓRGÃO, A
PROCURADORIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO ESTADO, E NÃO A PESSOA
FÍSICA. ALEGAÇÃO NÃO SUSCITADA PERANTE A INSTÂNCIA ORIGINARIA E, POR
IGUAL, IMPROCEDENTE.